Tribunal: TJES
Processo: 0018808-22.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-05-15

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INFECÇÃO HOSPITALAR DECORRENTE DE CIRURGIA BARIÁTRICA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por paciente que, após submeter-se a cirurgia bariátrica em hospital vinculado à Unimed Vitória, desenvolveu infecção hospitalar (abdome agudo septicêmico).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há responsabilidade civil da instituição hospitalar por infecção nosocomial ocorrida após cirurgia bariátrica, considerando a responsabilidade objetiva do hospital e a alegada falha na prestação dos serviços.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade dos hospitais por infecções hospitalares é objetiva, mas exige a demonstração do dano, do nexo causal e da existência de defeito na prestação do serviço (art. 14, caput e § 3º, I, do CDC).

A perícia judicial conclui que, embora tenha havido nexo causal entre a infecção e o ambiente hospitalar (infecção nosocomial), não foi constatada falha na conduta médica ou hospitalar, sendo o procedimento realizado segundo protocolos reconhecidos pelo Ministério da Saúde.

A cirurgia bariátrica, por sua natureza e por manipular o trato gastrointestinal, é considerada potencialmente contaminada, com risco inerente de infecção mesmo com observância de padrões de excelência. O hospital apresentou certificado de excelência pela ONA, comprovou baixa taxa de infecção (1,23%) e adoção de protocolos eficazes de controle de infecção hospitalar, afastando a caracterização de defeito no serviço.

O quadro clínico da paciente, agravado por comorbidades pré-existentes também contribuiu para a evolução da infecção, sem configurar nexo causal exclusivo com a conduta hospitalar.

O atendimento prestado durante todas as internações foi considerado adequado, contínuo e diligente, conforme demonstrado nos prontuários médicos e confirmado pela perícia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A mera ocorrência de infecção hospitalar não gera, por si só, o dever de indenizar, sendo necessária a demonstração de defeito na prestação do serviço.

A cirurgia bariátrica é classificada como potencialmente contaminada, e a infecção decorrente, quando manejada conforme protocolos técnicos, não configura falha.

A ausência de falha na prestação do serviço, confirmada por perícia, afasta a responsabilidade objetiva da instituição hospitalar, mesmo diante de infecção nosocomial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, art. 14, caput e § 3º, I; CPC, arts. 85, § 2º, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1472367/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 06.12.2016; STJ, AgRg no AREsp 248.992/RO, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 06.12.2016; TJES, Ap. Cív. 0014577-88.2010.8.08.0048, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 19.07.2017; TJPR, Ap. Cív. 0004592-92.2016.8.16.0103, Rel. Des. Marco Antonio Antoniassi, j. 13.02.2025; TJMS, Ap. Cív. 0819129-23.2015.8.12.0001, Rel. Des. João Maria Lós, j. 27.07.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018808-22.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA GORETT DE OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INFECÇÃO HOSPITALAR DECORRENTE DE CIRURGIA BARIÁTRICA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por paciente que, após submeter-se a cirurgia bariátrica em hospital vinculado à Unimed Vitória, desenvolveu infecção hospitalar (abdome agudo septicêmico).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há responsabilidade civil da instituição hospitalar por infecção nosocomial ocorrida após cirurgia bariátrica, considerando a responsabilidade objetiva do hospital e a alegada falha na prestação dos serviços.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade dos hospitais por infecções hospitalares é objetiva, mas exige a demonstração do dano, do nexo causal e da existência de defeito na prestação do serviço (art. 14, caput e § 3º, I, do CDC).

A perícia judicial conclui que, embora tenha havido nexo causal entre a infecção e o ambiente hospitalar (infecção nosocomial), não foi constatada falha na conduta médica ou hospitalar, sendo o procedimento realizado segundo protocolos reconhecidos pelo Ministério da Saúde.

A cirurgia bariátrica, por sua natureza e por manipular o trato gastrointestinal, é considerada potencialmente contaminada, com risco inerente de infecção mesmo com observância de padrões de excelência. O hospital apresentou certificado de excelência pela ONA, comprovou baixa taxa de infecção (1,23%) e adoção de protocolos eficazes de controle de infecção hospitalar, afastando a caracterização de defeito no serviço.

O quadro clínico da paciente, agravado por comorbidades pré-existentes também contribuiu para a evolução da infecção, sem configurar nexo causal exclusivo com a conduta hospitalar.

O atendimento prestado durante todas as internações foi considerado adequado, contínuo e diligente, conforme demonstrado nos prontuários médicos e confirmado pela perícia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A mera ocorrência de infecção hospitalar não gera, por si só, o dever de indenizar, sendo necessária a demonstração de defeito na prestação do serviço.

A cirurgia bariátrica é classificada como potencialmente contaminada, e a infecção decorrente, quando manejada conforme protocolos técnicos, não configura falha.

A ausência de falha na prestação do serviço, confirmada por perícia, afasta a responsabilidade objetiva da instituição hospitalar, mesmo diante de infecção nosocomial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, art. 14, caput e § 3º, I; CPC, arts. 85, § 2º, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1472367/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 06.12.2016; STJ, AgRg no AREsp 248.992/RO, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 06.12.2016; TJES, Ap. Cív. 0014577-88.2010.8.08.0048, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 19.07.2017; TJPR, Ap. Cív. 0004592-92.2016.8.16.0103, Rel. Des. Marco Antonio Antoniassi, j. 13.02.2025; TJMS, Ap. Cív. 0819129-23.2015.8.12.0001, Rel. Des. João Maria Lós, j. 27.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIA GORETT DE OLIVEIRA DOS SANTOS
contra sentença (fls. 429/436) proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Serra que, nos autos da ação indenizatória movida em face d
a Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico,
julgou improcedente o pleito autoral.

Apelação sustentando em suma:
(
1)
a conclusão do laudo pericial foi a de que houve nexo causal entre a origem da infecção que causou abdome agudo septicêmico e a requerida (fl.342);
(2)
a responsabilidade do hospital da ré é objetiva, e independe da aferição de culpa;
(3)
houve ainda negligência da apelada ao dar alta à apelante, mesmo estando se sentindo mal e já com infecção em seu corpo, o que demonstra a falha da apelada; (4) alega que não houve investigação da infecção, que somente ocorreu com a nova internação da apelante no dia 04/12/2021; (5) alega que não havia vagas em UTI para a apelante o que agravou o seu quadro, fato demonstrado no prontuário à fl.44. Assim, requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o seu pedido de dano moral no valor de R$ 200.000,00.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do apelo.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, observando que a parte autora goza do benefício da gratuidade de justiça concedida na origem, passo à análise do mérito recursal.

Pois bem, a apelante ajuizou a presente ação de indenização por danos morais afirmando que no dia 04/10/2011 foi internada em hospital da Rede Unimed Vitória (CIAS) para realização de cirurgia bariátrica e após três dias de internação, obteve alta médica, indo para casa, embora alegue que não estava se sentindo bem. Após seu cônjuge perceber que a apelante estava inchada e com falta de ar, voltou imediatamente ao hospital e foi novamente internada.

Nessa 2ª internação, seu cônjuge começou a notar a ocorrência de vazamento de líquido no lugar da cirurgia e mau cheiro, comunicando o fato ao médico, que retirou o oxigênio da apelante, momento em que teve uma parada cardíaca, sendo entubada. Aduz ter passado 39 dias na UTI, sendo entubada por três vezes, com risco de morte iminente decorrente de infecção hospitalar, embolia pulmonar e pneumonia.

Em decorrência dos graves problemas apontados, os quais atribui a erro e negligência médica, afirma que, atualmente, sofre de depressão, insônia, desemprego, refluxo. Afirma que somente obteve alta médica em 26/11/2011, e ainda, teve que retornar ao hospital oito dias após a alta, por causa de infecção urinária, ficando mais oito dias internada (3ª internação).

Em sua contestação, a Unimed Vitória afirmou não ter nenhuma responsabilidade pelos supostos danos sofridos pela apelante, já que além da ausência de culpa do médico, não houve por parte do hospital ou do plano de saúde qualquer contribuição para o alegado sofrimento da requerente, aduzindo que a mesma foi atendida com cuidado e zelo.

Na sentença, a MM. Magistrada
a quo
ressaltou que a conclusão da perita judicial no laudo de fls. 319/348 foi a de que, embora a cirurgia da autora tenha tido algumas complicações ou intercorrências, todo o procedimento médico-hospitalar seguido foi dentro dos padrões preconizados pelo Ministério da Saúde, inexistindo defeito na prestação do serviço, causa de excludente de responsabilidade do prestador de serviços. Afirmou ainda que, não há como atribuir o resultado à conduta do médico que realizou a cirurgia ou à qualquer falha da ré e apelada, ponderando que a cirurgia bariátrica é de alta complexidade e risco, inexistindo comprovação do nexo de causalidade entre a cirurgia e as sequelas da requerente.

Já adianto que não merece reforma a sentença.

Cinge-se o presente recurso em averiguar se houve erro médico ou falha na prestação de serviços por parte do hospital da apelada que, após cirurgia bariátrica da apelante realizada 04/10/2011, resultou em duas novas internações, procedimentos severos e infecção hospitalar.

Já de antemão destaco que a perícia laudada às fls. 319/348 concluiu que houve infecção hospitalar, destacando, inclusive a existência de nexo entre a infecção e o hospital da ré. Não obstante, a expert do juízo
afasta a hipótese de erro médico ou negligência
por parte da equipe médica ou do hospital, destacando que a cirurgia bariátrica seguiu todos os protocolos clínicos adequados, e as complicações subsequentes são
consideradas riscos inerentes ao procedimento
, especialmente em pacientes com obesidade mórbida e comorbidades da autora.

Pois bem. Em se tratando da responsabilidade dos estabelecimentos de saúde pela infecção hospitalar, a maciça jurisprudência do STJ entende que ela seria objetiva, ou seja, sua configuração prescindiria da demonstração da culpa. No mesmo sentido, inclusive, apontam as ementas a seguir:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. ÓBITO.
HOSPITAL. INFECÇÃO HOSPITALAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
[...]1.
O hospital responde objetivamente pela infecção hospitalar, pois essa decorre do fato da internação e não da atividade médica em si.
[...].” (AgInt no REsp 1472367/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. 06/12/2016, DJe 01/02/2017). [Não existe grifo no original]. “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. [...] A responsabilidade dos hospitais e clínicas (fornecedores de serviços) é objetiva, dispensando a comprovação de culpa, notadamente nos casos em que os danos sofridos resultam de infecção hospitalar. Precedentes. [...].” (AgRg no AREsp 248.992/RO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 14/12/2016).

Em se tratando de responsabilidade objetiva, embora dispensada a comprovação de culpa, o mesmo não acontece com os requisitos do dano e do nexo causal, os quais precisam estar bem delineados para a responsabilização do fornecedor de serviços.

Todavia, segundo o inc. I do § 3º do art. 14 da Lei nº 8.078/90, o fornecedor não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexistiu. In verbis:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;”

Feitas essas considerações, impõe-se análise detalhada dos elementos probatórios, sobretudo dos prontuários e laudo pericial anexado e já mencionado.

No laudo pericial, destacou a perita que a cirurgia bariátrica realizada dia 04/nov ocorreu sem intercorrências, e o pós-operatório também transcorreu dentro da normalidade, sem que nenhuma anomalia tenha se apresentado para manter a internação da apelante, o que motivou a sua alta médica.

Tais considerações podem ser confirmadas pelo prontuário médico anexado com histórico da cirurgia de 04/out e seu pós operatório. Portanto, em que pese a autora tenha alegado que foi dada alta médica embora estivesse passando mal e que a infecção já estava instalada desde a 1ª cirurgia, tais fatos não se confirmam pelos elementos de provas acostados.

Continua a
expert
a narrar que, nos dias que se seguiram, após a alta médica, porém, o quadro foi se alterando e a apelante voltou ao hospital. Nessa
2ª internação
foi constatado o processo infeccioso, inicialmente com o diagnóstico de “
abscesso de parede abdominal
”, concluindo-se por “
abdome agudo septicêmico associado à fístula no estômago reduzido
”, que gerou 5 (cinco) procedimentos cirúrgicos que se realizaram nos dias subsequentes, visando sanar o quadro infeccioso e outras intercorrências, como lavagens de secreções, correção da fístula, drenagem do tórax, intubação e extubação em decorrência de insuficiência respiratória, entre outras.

A autora ficou desde a sua reinternação, em 11/out, em Unidade de Terapia Intensiva, alterando entre entonação e extubação orotraqueal, assistência ventilatória mecânica, drogas vosoativas, e antibióticos. Acabou evoluindo com tromboembolismo pulmonar em 02/nov, e novamente foi entubada, tendo o quadro revertido após intervenções e medicamentos.

Ficou em cuidados intensivos até o dia 19/nov quando foi para o Apartamento, sendo assistida pela equipa da requerida até a completa recuperação e condições de alta em 26/nov, retornando em 3º internação, breve, causada por infecção urinária. Tudo confirmado nos prontuários anexados.

Constatou ainda a perita que: (i) a autora é portadora de DPOC (Enfisematoso), possuindo histórico pregresso de tabagismo; (ii) a cirurgia bariátrica, por ser realizada em sítio gastro intestinal, é potencialmente contaminada; (iii) as complicações que sucederam a cirurgia bariátrica decorreram de infecção nosocomial ou infecção hospitalar; (iv) o atendimento prestado a partir da reinternação em 11/out ocorreu dentro dos padrões e protocolos de excelência. Assim concluiu o seguinte:

“
Que há nexo entre a origem da infecção que causou o Abdome Agudo Septicêmico e a Reclamada, pois ficou claro tratar-se de infecção Nosocomial
, no entanto,
NÃO FOI constatada FALHA,
pois
de acordo com estados já protocolados no Ministério da Saúde, cirurgias com acesso no trato gastro intestinal são consideradas potencialmente contaminadas e como tal, podem gerar infecção no sítio cirúrgico, além de que a excelência dos serviços prestados pela requerida para manter o nível máximo em acreditação contraria qualquer suspeita de negligência nos seus protocolos de segurança para execução de procedimentos cirúrgicos
;

Que a requerida agiu com lisura no acolhimento à reinternação da autora, sendo realizados todos os protocolos cabíveis para o tratamento da infecção até a sua alta hospitalar.”

Em sua Manifestação ou Laudo Complementar (fls.381/386), acrescentou a
expert
:

“A autora foi preparada previamente para realizar o procedimento através de reuniões com psicólogo e nutricionistas para conhecer toda a sistemática que envolvia uma cirurgia bariátrica e a necessidade cooperação entre a equipe e o paciente para a melhor resposta no procedimento (fls 36 a 40). Durante a Diligencia Pericial a autora confirmou a execução das reuniões.

Haviam condições clínicas para o procedimento visto a liberação pré anestésica a fl 38 do processo.

O cirurgião que realizou o procedimento, tinha qualificação com título de especialista e casuística importante comprovada na folha 179 do processo para realizar esta modalidade de cirurgia

O Nível de acreditação de uma instituição hospitalar é uma ferramenta de peso para avaliarmos o índice técnico e de segurança que ele pode oferecer, especialmente em cirurgias de alta complexidade como a realizada na autora
.
A Requerida é classificada com EXCELENCIA pela ONA (Organização Nacional de Acreditação), conforme anexado na fl 124 do processo
.

Anexado nos autos (fls 128 a 140) e em destaque no
laudo médico Pericial, a Portaria do ministério da saúde IDENTIFICANDO as cirurgias CONTAMINADAS e POTENCIALMENTE CONTAMINADAS
. que levam riscos a INFECÇÕES nos pós operatório (Portaria n° 930/1992 do MS).

A CIRURGIA BARIÁTRICA
está no roll das
POTENCIALMENTE CONTAMINADAS
, considerando que há
manipulação de área contaminada
do nosso corpo que é a luz do tubo gastrointestinal.

Outra ferramenta utilizada na conclusão do
Laudo Pericial
foi
analisar a estatística no índice de infecção Hospitalar nas feridas cirúrgicas do Hospital da requerida pela
CCIH
(Comissão de controle de Infecção hospitalar)
,
descrito na fl 177, onde de 734 cirurgias Potencialmente Contaminadas realizadas (caso da Cirurgia Bariátrica)
9 sofreram complicações com infecção hospitalar, o que reforça que apesar de potencialmente contaminada, o índice de contaminação foi de apenas
1,23%
.

Após a alta Hospitalar a
autora retorna ao hospital
com Abdome agudo Septicêmico causado por Infecção Hospitalar.

Desde sua Reinternação até sua alta definitiva, todas as folhas de prontuários médicos acostados nos autos referem a
Assistência necessária a este quadro

(tanto referente ao período de internação quanto as diversas folhas do centro cirúrgico
).

(...)

* A autora submeteu-se a um procedimento Necessário (Cirurgia Bariátrica) Não houve fatos que atestam Negligência, Imperícia ou Imprudência durante o procedimento, pois a descrição acima mostra que desde a elegibilidade para o procedimento, o preparo, a execução da cirurgia Bariátrica, o acolhimento quando identificado a infecção hospitalar e o manejo no tratamento da autora até sua alta hospitalar foram realizados dentro dos protocolos necessários.

* O prontuário anexado nos autos, com detalhamento de toda sua internação, operatória e pos operatória é esclarecedor no sentido do atendimento dentro do protocolo em todas as intercorrências ocorridas fruto da infecção instalada ate sua completa recuperação.

* Submetendo-se um paciente a procedimento em que se manipula a luz do Tubo Gastrointestinal, e em se tratando especificamente de Cirurgia Bariátrica que está classificada como POTENCIALMENTE CONTAMINADA pelos estudos do Ministério da saúde, há chance de ocorrer infecção no pós operatório, ainda que executada dentro do mais rigoroso protocolo.

Todas as afirmações acima são subsídios para a afirmação que HOUVE NEXO pois ocorreu Infecção Hospitalar, no entanto não HOUVE FALHA POR PARTE DA REQUERIDA OU DE PREPOSTO DA REQUERIDA”. Grifei.

Não observo dos autos nenhum elemento que me permita discordar da conclusão a que chegou a MM. Magistrada
a quo
em sua sentença.

A apelante sustenta que, diante da ocorrência de infecção hospitalar e considerando a responsabilidade objetiva da apelada, restaria configurada, de plano, a sua responsabilidade, independentemente da demonstração de culpa, bastando a comprovação do nexo causal, o que a seu ver restou incontroverso, conforme afirmação da perita.

No entanto, tal argumentação não prospera. Conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados por defeitos na prestação de serviços, independentemente de culpa, sendo necessário, para a responsabilização, a presença de três elementos: o defeito no serviço, o dano e o nexo causal entre ambos.

Como já exposto, O § 3º do mesmo artigo estabelece que o fornecedor pode se eximir da responsabilidade ao provar que o defeito inexiste ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro. Assim, a demonstração de que não houve defeito na prestação do serviço pode afastar a responsabilidade do fornecedor, pois elimina um dos elementos essenciais para a configuração do ato ilícito e, consequentemente, do dever de indenizar.

Conforme registrado na perícia judicial, a infecção da apelante foi classificada como nosocomial (nas dependências do hospital), mas não foi constatada falha no serviço hospitalar. A expert consignou que a cirurgia bariátrica, por envolver acesso ao trato gastrointestinal, é procedimento classificado como
potencialmente contaminado
, e que
todos os protocolos clínicos de segurança foram rigorosamente seguidos
.

O nosocômio da apelada (CIAS) comprovou, por meio das provas que instruem a contestação (fls. 121/186), o atendimento às normas de assepsia, a existência de uma Comissão Hospitalar de Controle de Infecção e os relatórios de infecções do CIAS, que evidenciam a baixa incidência de infecções no período da cirurgia e nas gastroplastias realizadas pelo Dr. Antonio Poncio.

Destaco, inclusive, que à fl. 177, a apelada demonstrou que, em outubro de 2011, nas 734 cirurgias classificadas como de “potencial contaminação”, houve uma taxa de infecção de apenas 1,23%, percentual este que considero bastante reduzido, o que também foi considerado pela perícia.

Ademais, restou evidenciado e comprovado às fls.121/128 que a instituição hospitalar possui
certificação de excelência
, garantindo que seus protocolos de assepsia e equipes estão em conformidade com os mais altos padrões médicos.

Outrossim, é relevante destacar que a apelante possuía comorbidades que potencializavam os riscos do procedimento, tais como
hipertensão, obesidade mórbida,
diabetes
e doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC)
, circunstâncias estas que contribuem para o agravamento do quadro clínico, sendo fatores extrínsecos à prestação do serviço hospitalar.

Também devo considerar que após detectada a infecção, a apelante foi submetida a outros cinco procedimentos complementares dentro do sítio cirúrgico da apelada, uma vez que a equipe médica estava tentando conter a evolução do quadro e das demais intercorrências que surgiram. Todavia, não houve mais nenhuma infecção, o que reforça o entendimento da perita de que a infecção, embora nosocomial, foi pontual e multifatorial, sem que houvesse qualquer falha detectada nos protocolos de prevenção.

Ao que depreende-se da farta documentação acostada, a apelante foi atendida prontamente em todos os momentos que necessitou, inexistindo apontamentos de problemas relacionados à falta de atendimento, ou inexistência de vagas, como alegou, inclusive, a autora, e segundo o laudo pericial, todo o tratamento dispensado à paciente está em consonância com a literatura médica e também com as determinações dos órgãos reguladores.

A partir de todas essas considerações, não é possível concluir que a infecção que acometera a Recorrente fora contraída no ambiente hospitalar em decorrência de defeito na prestação do serviço, sobretudo quando ela já se encontrava com a imunidade fragilizada em virtude da cirurgia à qual se submetera, por se tratar de procedimento naturalmente suscetível à contaminação.

Não houve demonstração de qualquer comportamento por parte do hospital da apelada que sustentasse eventual falha na gestão dos serviços médicos prestados à paciente. Soma-se o fato de que a apelada logrou êxito em comprovar que adotou protocolo ou padrão de comportamento institucional esperado para reduzir riscos de infecção hospitalar. possuindo reduzido índice de infecções, até mesmo nos casos daquelas potencialmente contaminadas.

Nesse contexto, considerando a ausência de comprovação de falha na assistência prestada à apelante, bem como a inexistência de nexo causal direto entre eventual conduta inadequada do hospital e o quadro de infecção hospitalar apresentado, é de rigor a manutenção da sentença de improcedência.

A propósito, cito:

APELAÇÃO CÍVEL. HOSPITAL PARTICULAR. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA BARIÁTRICA. ALEGAÇÃO DE QUE A VÍTIMA TERIA CONTRAÍDO INFECÇÃO HOSPITALAR. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE RISCO. QUEDA DO ESTADO GERAL E, POR VIA REFLEXA, DA IMUNIDADE. SITUAÇÃO POTENCIALIZADA POR PROBLEMAS DE SAÚDE PREEXISTENTES DA PACIENTE. SUCESSIVAS INTERNAÇÕES SEGUIDAS DE ALTA HOSPITALAR. TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO. EXISTÊNCIA DE RIGOROSA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR. NEXO DE CAUSALIDADE E DEFEITO DO SERVIÇO (ARTIGO 14, § 3º, I, DO CDC) NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO. I- A responsabilidade dos hospitais e clínicas (fornecedores de serviços) é objetiva, dispensando a comprovação de culpa, notadamente nos casos em que os danos sofridos resultam de infecção hospitalar. II- Somente se considera existente o nexo causal quando a ação ou omissão do agente for determinante e diretamente ligada ao prejuízo. III- Nem todas as condições que concorrem para o resultado são equivalentes, mas somente aquela que foi a mais adequada a produzir concretamente o resultado. IV- Recurso desprovido. (TJES. Data da publicação: 19/jul/2017. Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL. Número: 048.10.014577-9 | 0014577-88.2010.8.08.0048. Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES . SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DOS AUTORES. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO HOSPITALAR (ART. 14, CAPUT, CDC) . ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VÍTIMA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO ENCAMINHADA PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL RÉU. PACIENTE COM POLITRAUMATISMO E SUBMETIDO A VENTILAÇÃO MECÂNICA. SURGIMENTO DE INFECÇÃO BACTERIANA DURANTE A INTERNAÇÃO . FALECIMENTO APÓS 30 DIAS. ADOÇÃO PELO HOSPITAL DE TODOS OS PROCEDIMENTOS ADEQUADOS PARA O TRATAMENTO DO QUADRO INFECCIOSO. NOSÔCOMIO QUE ADOTA TODAS AS EXIGÊNCIAS DA LEI Nº 9431/97 PARA O COMBATE A INFECÇÃO HOSPITALAR. PROVA PERICIAL QUE ATESTOU QUE A OCORRÊNCIA DE INFECÇÃO HOSPITALAR É COMUM EM CASO DE GRAVE QUADRO CLÍNICO COMO A DA VÍTIMA . INOCORRÊNCIA DE PRESTAÇÃO DEFEITUOSA DO SERVIÇO PELO HOSPITAL. COMPROVAÇÃO DE QUE O NOSOCÔMIO ADOTOU MEDIDAS PREVENTIVAS E DE CONTROLE DE INFECÇÕES HOSPITALARES. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE NÃO EVIDENCIADA. DEVER DE INDENIZAR AUSENTE . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR 00045929220168160103 Lapa, Relator.: Marco Antonio Antoniassi, Data de Julgamento: 13/02/2025, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/02/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE QUE O FALECIMENTO DO PACIENTE FOI CAUSADO POR INFECÇÃO HOSPITALAR - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO HOSPITALAR, BEM COMO DE FALHA OU ERRO NOS PROCEDIMENTOS DESPENDIDOS AO PACIENTE – VÍTIMA QUE DEU ENTRADA NO HOSPITAL EM GRAVE ESTADO DE SAÚDE (EDEMA PULMONAR) E QUE APRESENTAVA DIVERSAS COMORBIDADES – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O EVENTO MORTE E A CONDUTA DOS RÉUS (HOSPITAL E MUNICÍPIO) – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – INOCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Hipótese em que não restou demonstrado o nexo causal entre eventual falha na prestação do serviço hospitalar e a infecção sofrida pelo paciente, tendo constado no laudo pericial que o quadro clínico apresentado por aquele era grave e que a infecção hospitalar não foi a única, exclusiva e determinante causa da morte do "de cujus" , não havendo como se imputar aos réus os danos descritos na exordial. (TJ-MS - Apelação Cível: 0819129-23.2015 .8.12.0001 Campo Grande, Relator.: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 27/07/2023, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/07/2023)

Pelo exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso de apelação.

Sem majoração de honorários de sucumbência (honorários recursais), uma vez que foi fixado na sentença o percentual máximo de 20% previsto no §2º do art. 85 do CPC, estando suspensa e sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça (art. 98, §3º, CPC).

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.